Tribunal: TJMT
Processo: 1023757-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023757-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), V.L.MORETTO & CIA LTDA - CNPJ: 04.746.603/0001-98 (AGRAVANTE), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (AGRAVADO), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (AGRAVADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CONSTITUCIONAL
–

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

RECURSO PROVIDO.

O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015.

As questões relativas ao descumprimento da Tomada de Preços n. 01/2017, bem como em relação à responsabilidade de cada demandada, não se encontram sedimentadas no feito, sendo quest
ões
controvertida
s
, dando ensejo à necessidade de prévia e ampla dilação probatória, a ser realizada em processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por V. L. Moretto e Cia Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000137-30.2021.8.11.0039, deferiu o pedido de tutela antecipada requerida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na determinação de início, no prazo de 60 dias úteis, de obras de reparos/adequação das vias públicas objeto do contrato de licitação, para fins de efetivar o direito à acessibilidade de pessoas com deficiência.

Esclarece a Recorrente que o projeto de pavimentação, objeto dos presentes autos, foi “assinado por profissional competente do munícipio, sendo referendado pela União por meio do Ministério das Cidades, de modo que, não há como se atribuir responsabilidade a Agravante, vez que a mesma tão somente cumpriu as obrigações oriundas do contrato”.

Argumenta que “não há qualquer apontamento de não execução do contrato por parte da Agravante, sendo que consta nos autos, todos os termos de medição da referida obra, de modo que pode se observar que somente se liberava os pagamentos a empresa, após apresentação de termo de medição chancelado pela equipe técnica, pelo ordenador de despesas e pela CEF, donde se conclui que a obra fora realizada a contento, atendendo de forma fidedigna o projeto da mesma”.

Verbera que “a
energisa
fora notificada por meio do Poder Público, ID nº 49240387, a justamente retirar os postes que estavam causando a dificuldade a acessibilidade, o que demonstra que tal fato deve ser tratado entre a administração pública e a concessionaria de energia, não havendo qualquer responsabilidade de empresa Oeste”.

Demais disso, aduz que não há contemporaneidade entre o fato e a presente data, de forma que a decisão agravada deve ser retificada.

Neste sentido, requer o provimento do presente Recurso, com fins à
alteração do entendimento proferido pelo Juízo singelo.

Decisão que concedeu efeito ativo ao recurso (id.
184878198).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada

(id. 1
87751185
).

Instada a manifestar,
a
Procuradoria-Geral de
Justiça
, em parecer de lavra do Procurador
José Antônio Borges
Pereir
a
, opinou pelo
des
provimento do Agravo de Instrumento interposto
(id
.
193032182
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por V. L. Moretto e Cia Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000137-30.2021.8.11.0039, deferiu o pedido de tutela antecipada requerida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na determinação de início, no prazo de 60 dias úteis, de obras de reparos/adequação das vias públicas objeto do contrato de licitação, para fins de efetivar o direito à acessibilidade de pessoas com deficiência.

A decisão ora recorrida foi assim grafada:

[...]
Como se vê, dispõem os artigos 497 do Código de Processo Civil e 84, do Código de Defesa do Consumidor, que na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação, inclusive liminarmente, ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

Em análise de cognição sumária, própria desta fase do processo, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que permite a concessão da tutela provisória de urgência vindicada.

Na hipótese, a apontada ofensa do Poder Público em adequar as obras públicas objeto de licitação para permitir a acessibilidade de pessoas com deficiência.

Após a promulgação da Constituição da República de 1988, foram editadas leis ordinárias infraconstitucionais, de observância obrigatória pelos entes federativos, obrigando a inclusão dos deficientes físicos ao meio social, incluindo a necessidade de adequação de edifícios públicos, objetivando o acesso às pessoas portadoras de deficiência física, com a finalidade de garantir-lhes tratamento digno e igualitário.

Nesse contexto, o direito invocado pela parte requerente possui respaldo na Lei n. 10.098/2000 (Lei da Acessibilidade) e na Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que vedam a discriminação e asseguram o direito de ir e vir a toda pessoa com deficiência.

Frise-se que, antes mesmo do chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência ingressar em nosso ordenamento jurídico, a Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada pelo rito especial do artigo 5, parágrafo 3º, da Constituição, de modo que a norma protetiva de tal sujeito de direitos possui status normativo equivalente à emenda constitucional.

A tutela do portador de necessidades especiais no âmbito da mobilidade urbana também encontra respaldo específico no texto constitucional que, no parágrafo 2º, do artigo 227, dentre os capítulos sobre a Ordem Social, assim prevê: “A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.”

Desse modo, em análise perfunctória, própria desta fase processual, verifica-se que a parte requerente logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.

Por tais razões, DEFIRO O PEDIDO DE ANTICIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que os requeridos iniciem, no prazo de 60 dias úteis, as obras de reparos/adequação das vias públicas objeto do contrato de licitação para fins de efetivar o direito à acessibilidade de pessoas com deficiência, sob risco de sequestro/bloqueio de valores em nome do Gestor Executivo Municipal e Construtora.

Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$100.000.00 (cem mil reais), que incidirá sobre o patrimônio do agente público resistente, sem prejuízo da majoração e/ou conversão em perdas e danos.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a
possibilidade de determinar, em sede de liminar, que
a
Requerid
a
, ora Agravante,
inicie, no prazo de 60 dias úteis, as obras de reparos/adequação das vias públicas objeto do contrato de licitação.

No caso, estou convencido que não se verifica o preenchimento do requisito do perigo de dano a ensejar o deferimento da tutela antecipada requerida pelo Autor da lide originária.

Isso, pois,
conforme já mencionado nos presentes autos,

a medida liminar determinada aos Requeridos não se mostra contemporânea aos fatos narrados pelo
Parquet
, especialmente porque a Tomada de Preços 01/2017, da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos, objeto da presente demanda, foi levada à feito há cerca de 06 (seis) anos.

Logo
, ausente a comprovação do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na contemporaneidade da medida, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Neste sentido, é o posicionamento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA – ESCOLA PÚBLICA – OBRA DE ACESSIBILIDADE – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Embora reconheça a importância da acessibilidade às pessoas com deficiência e a necessidade de reforma estrutural e acessibilidade no prédio da Secretaria Estadual de Saúde do estado de Mato Grosso, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar ante ao risco de irreversibilidade da medida.

2. Recurso provido. Decisão cassada.

(N.U 1004691-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 17/09/2021)

Demais
disso, a verificação da responsabilidade pela obra realizada, que não observou as regras de acessibilidade previstas em comandos normativos, necessita de dilação probatória, notadamente quanto à responsabilidade de cada demandada pela supracitada irregularidade. De forma que, somente após oportunizada a produção de provas às Requeridas, que se poderá afirmar a probabilidade do direito invocado.

Nesta linha de intelecção
, posicionamento deste Sodalício
:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VALOR DO DÉBITO - PONTO CONTROVERTIDO – AUDITORIA EM ANDAMENTO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.
As questões relativas aos específicos serviços efetivamente prestados pela parte Agravada, bem como em relação ao valor que deve ser repassado, não se encontram sedimentadas no feito, sendo questão controvertida, dando ensejo à necessidade de prévia e ampla dilação probatória, a ser realizada em processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1005230-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DECRETO MUNICIPAL QUE APROVOU DESMEMBRAMENTO DE ÁREA RURAL PARTICULAR – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR VÍCIO INSANÁVEL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI N. 6.766/79 – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL DO EMPREENDIMENTO DENTRE OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXISTÊNCIA DE CONTROVERSIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação (periculum in mora e o fumus boni juris).

2. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, o decreto de embargo judicial e outras medidas restritivas, no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela e quando há necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições.

3. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

(N.U 1004611-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 28/10/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - MEDIDAS LIMINARES VISANDO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo dúvida quanto à existência ou não de atividade lesiva ao meio ambiente, não restando claro, em princípio, se a conduta praticada pelos réus na inicial causou ou esteja em vias de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, necessária dilação probatória.

2. Fumus boni iuris não demonstrado.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1021826-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023)

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa.

Por todo o exposto, é evidente que os requisitos necessários à concessão da
tutela requerida pelo
Parquet
não foram preenchidos, o que implica a retificação da decisão recorrida.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO

a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
, para confirmar a liminar concedida nos presentes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024